Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-43.2024.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709983-43.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALTEMIR GONCALVES DE OLIVEIRA APELADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pelo autor – Joao Altemir Goncalves de Oliveira –, o corréu Banco C6 Consignado S.A. apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pelo aludido réu – Fernanda Rafaella Oliveira de Carvalho, OAB/PE 32.766 – não está revestida de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogada desprovida de lastro para patrocinar o aludido apelado, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao aludido réu, ora apelado, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de serem desconsideradas com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença ID Num. 76161684 (fls. 666/669) [2] Apelação ID 74199562 (fls.211/224) [3] Contrarrazões ID 76161690 (fls. 712/723). [4] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)